Tribunal: TJDFT
Processo: 0730412-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. IMPUGNAÇÃO AO LEILÃO. REAVALIAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. DEMORA IMPUTADA AOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PREÇO VIL. INOCORRENTE. PRAZO EXÍGUO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao leilão designado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de nova avaliação do bem anteriormente ao pregão; a ocorrência de preço vil e o prazo exíguo para cadastro e divulgação do ato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a nova avaliação do bem por não haver demonstração de sua valorização, bem como em razão de o atraso na realização da hasta ter se dado exclusivamente por culpa do agravante, sendo vedado que se beneficie da própria torpeza.
4. Não se verifica a ocorrência de qualquer nulidade ou defeito no edital do leilão que descreveu corretamente o imóvel, atribuindo preço correto para a segunda hasta, além de se verificar regularizado no prazo de sua publicação, de modo que resta incabível sua suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.873. CC, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1399109de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 1837022, de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1935595, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.